Tribunal: STF
Processo: RE 1260344
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 12/13):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INTEGRANTE DO QUADRO ÚNICO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. APURAÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 STJ. FARTA JURISPRUDÊNCIA. QUESTÃO APRECIADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM DECORRÊNCIA DAS PERDAS SOFRIDAS EM SUA REMUNERAÇÃO COM O EQUÍVOCO NA CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO REAL PARA A URV. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS, SEJAM ELES, FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS TÊM DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS PARA A UNIDADE REAL DE VALOR -URV, NOS TERMOS DA LEI 8.880/94. RECURSO PROVIDO, COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 6, p. 1-21 e eDOC 7, p. 1-8)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, caput, XXXVI, e 37, caput e XV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “com o advento da referida lei de reestruturação que alterou o esqueleto remuneratório das servidoras - no caso Lei 4.620/2005 - põe-se termo a qualquer direito à incorporação, não havendo o que se falar em direito adquirido à complementação de índice pela conversão de URV.” (eDOC 11, p. 10)
    Aduz-se, ainda, que “os servidores fazem jus à irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CRFB), mas não à manutenção de fórmulas remuneratórias. Por isso, tendo havido reestruturação na carreira, a eventual defasagem outrora existente foi incorporada/absorvida, não existindo nada a que se requerer pelo servidor.” (eDOC 11, p. 17)
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o retorno dos autos à Câmara de Origem, tendo em vista possível divergência do acórdão recorrido com o Tema 5 do STF (eDOC 20, p. 1-4). A Décima Segunda Câmara Cível, todavia, não exerceu o juízo de retratação, em julgado assim sintetizado (eDOC 21, p. 25):
    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. APURAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. SERVIDORAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. A QUESTÃO FOI DECIDIDA MONOCRATICAMENTE E CONFIRMADA POR UNANIMIDADE DESTE COLEGIADO, NO SENTIDO DA APLICABILIDADE DA LEI N° 8.880/1994. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ, QUE ORIGINOU O TEMA 15 (RESP N° 1.101.726/SP). REMESSA DO FEITO A ESTA CÂMARA JULGADORA, PELA 3a VICEPRESIDÊNCIA, PARA O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA SE ADEQUAR AO QUE RESTOU DECIDIDO NO PARADIGMA - RESP N° 1.101.726/SP, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 15 -, CUJA CONCLUSÃO NÃO ESTÁ EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO EXPOSTO POR ESTA CÂMARA NA PRESENTE DEMANDA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 927, INCISO III, DO NOVO CPC "OS JUÍZES E OS TRIBUNAIS OBSERVARÃO: (...) III - OS ACÓRDÃOS EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E EM JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL REPETITIVOS. " RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS. CORRETA INTERPRETAÇÃO DA TESE FIRMADA CONSISTENTE NO DEVER DE APLICAÇÃO DA LEI N°. 8.880/94 POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS, DEVENDO A APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS OCORRER EM REGULAR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CONFORME DESTACADO NO DECISUM. NESSE SENTIDO, VERIFICA-SE QUE O ACÓRDÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O REFERIDO PARADIGMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.”
    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, e entendendo haver divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836-RG, admitiu o apelo ao fundamento de que “é fato que os servidores públicos estaduais do Estado do Rio de Janeiro, somente recebiam seus vencimentos, ao tempo da conversão dos cruzeiros reais para URV, no mês subsequente ao trabalhado, conforme estabelecido na legislação estadual (Resoluções SEEF n° 2.373/93, DOE de 1º/12/1993, 2.387/93, DOE de 04/01/1994, 2.398/94, DOE 04/02/1994 e 2.404/94, DOE 28/02/1994)” (eDOC 23 p. 3/4)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, especificamente no que tange à comprovação das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, assentou que (eDOC 3, p. 18/19 e eDOC 4, p. 5-11): 
    “No tocante ao mérito, não se trata, ao contrário do que quer fazer crer o apelado, de instituição de aumento ou reajuste de salários de servidores, mas sim, de regulamentação da conversão das moedas, para evitar qualquer perda por parte dos servidores públicos.
    (...)
    A conversão deve observar as regras estabelecidas pela Lei n° 8.880/94, a qual determina que, para os cálculos, deve-se utilizar a data do pagamento, sob pena de redução salarial, conforme o disposto no art. 25 da citada lei, que segue transcrito:
    (...)
    Em relação à tese formulada no sentido de que o direito dos autores à conversão da moeda, teria tido como termo final a Lei 4.620/2005, de 11/10/2005, faz-se mister observar que tal lei realizou apenas a reestruturação de carreira e não reestruturação financeira, uma vez que transformou todos os cargos de nível superior – médico, enfermeiro, arquiteto, assistente social, psicólogo, técnico judiciário I e II e outros-, em analista judiciário e os de nível médio em técnico de atividade judiciária, escalonando a todos em classes e padrões distintos, apenas para não violar o princípio da irredutibilidade salarial contido no artigo 79, VI de nossa Carta Magna e disposto no artigo 19 da Lei 4620/2005, afrontando deste modo, expressamente, o decisum do i. Ministro Luiz Fux, no RE 561.836/RN, in verbis:
    (...)
    Assim sendo, forçoso concluir que, mesmo que o pagamento tenha sido entregue ao servidor a posteriori, o repasse para o Poder Judiciário fora realizado com base nos dados e informações obtidas quando do fechamento da folha, no dia 20 do mês trabalhado, tal como reconheceu o Pretório Excelso, a saber:
    (...)
    Destaque-se, ainda, que, embora não tenha havido remessa dos autos ao contador judicial para se apurar a existência ou não de saldo devedor, entende esta Relatora que o mesmo deverá ser apurado em liquidação de sentença, devendo prevalecer a metodologia pertinente a da conversão da URV do valor de seu vencimento, considerando as datas dos efetivos pagamentos.
    (...)
    No mais, reporto-me integralmente à decisão monocrática constante às fls. 231/251, parcialmente reproduzida nesta sede e que adoto como fundamento deste acórdão, na forma do permissivo regimental indicado no artigo 92, §4° do RITJ/RJ, e acompanhando amplo posicionamento desta Corte, como já ali referido.”
    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da própria decisão que admitiu o recurso extraordinário, sobretudo em relação à legislação estadual que disciplina o pagamento dos vencimentos dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas, além do exame de normas de direito local (Resoluções SEF nº 2.373/1993, nº 2.387/1993, nº 2.398/1994 e nº 2.404/1994), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Neste sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Aplicabilidade da Lei nº 8.880/94. Conversão da remuneração dos servidores em URV. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da Lei nº 8.880/94 à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 633.531-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DECESSO REMUNERATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 599.644-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.12.2011). 
    Ademais, verifica-se que o apelo extremo, ao articular acerca do advento de lei reestruturadora da carreira – Lei 4.620/2005, situação que colocaria termo a qualquer direito à incorporação, sustenta tese já debatida neste Supremo Tribunal Federal.
    Ao analisar o recurso-paradigma ARE-RG 968.574, relativo ao Tema 913, Rel. Min. Teori Zavascki, o Plenário deste Tribunal reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia em exame, por entender que ela possui natureza infraconstitucional. Reproduzo a ementa desse julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa. (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente